Tribunal: TJSP
Processo: 1043589-64.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Indisponibilidade de acesso à internet. Não resolução pela operadora. Falha na prestação do serviço caracterizada. Dano moral corretamente reconhecido na origem. A privação das autoras de serviço essencial, sobretudo na pandemia, somada às frustradas tentativas de resolver o problema na via administrativa,

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Indisponibilidade de acesso à internet. Não resolução pela operadora. Falha na prestação do serviço caracterizada. Dano moral corretamente reconhecido na origem. A privação das autoras de serviço essencial, sobretudo na pandemia, somada às frustradas tentativas de resolver o problema na via administrativa, recomendam a elevação da indenização fixada em R$ 3.000,00 para cada autora na origem para R$ 6.000,00 (R$ 12.000,00 no total), quantia mais condizente com as circunstâncias do caso e com as finalidades da condenação, e que está em linha com o que esta Col. Câmara já considerou adequado em caso análogo.

Apelação da ré improvida. Recurso adesivo das autoras parcialmente provido.